Tribunal: TJES
Processo: 0003102-35.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003102-35.2017.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ARMANDO FERREIRA FARIAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO TENTADO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DO
ANIMUS FURANDI
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES UTILIZADOS COMO REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, em concurso com corréu, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 50 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação para dano tentado, o redimensionamento da pena-base, a fixação de regime aberto e a fixação de honorários ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crime praticado deve ser desclassificado de furto qualificado para dano tentado; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes; (iii) determinar se o regime inicial pode ser o aberto, apesar da reincidência; (iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo pela atuação em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A conduta de retirar a motocicleta da esfera de vigilância da vítima, transportá-la para outro local e ocultá-la atrás de uma igreja caracteriza inequívoco
animus furandi
, não se limitando à intenção de causar dano.
O conjunto probatório formado por depoimentos da vítima, testemunhas policiais e auto de apreensão comprova a materialidade e a autoria do furto qualificado.
A valoração negativa dos antecedentes criminais deve ser afastada quando a mesma condenação anterior já fundamenta a agravante de reincidência, sob pena de
bis in idem
.
A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CP, e Súmula 269, do STJ.
O advogado dativo nomeado para atuar em favor do réu tem direito a honorários advocatícios, fixados equitativamente, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicável por analogia.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, IV; 59; 33, § 2º, “c”; 44; art. 163, c/c art. 14, II. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-AgRg-AREsp 2.926.601, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.09.2025, DJe 23.09.2025.
Súmula 269/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003102-35.2017.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DYLAN FRANCELINO PARREIRA

Advogado(s) do reclamante: MATHEUS DE REZENDE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEVERTON DYLAN FRANCELINO PARREIRA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre (fls. 173/178
dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, acostada às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra que:

NOTICIAM AS PEÇAS INCLUSAS DO INQUÉRITO POLICIAL, que servem de base a presente Denúncia, que, no dia 02/12/2017, por volta das 14h54min, no Loteamento Boa Fé, Casas Populares, nº 13, bairro Clério Moulin, nesta cidade, os ora denunciados subtraíram a motocicleta Yamaha, modelo YBR 125CC, ano 2004, cor preto, placa GWE 9619, de propriedade da vítima José Armando Ferreira Farias.

CONSTA DOS AUTOS que a vítima estava em sua residência quando escutou um barulho, ao chegar à janela, avistou os acusados furtando sua motocicleta, momento em que empreenderam fuga.
CONSTA AINDA que momento após o furto, policiais militares, após receberem uma denúncia que uma motocicleta estava escondida nos fundos da igreja Batista, no bairro Vila do Sul, abordaram os acusados na Ladeira do Quartel, o que culminou com a prisão em flagrante dos mesmos.

Diante dos fatos, e após o desenvolvimento regular do processo, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
para condenar o apelante Weverton
Dylan Francelino Pereira
, juntamente com o corréu Jeferson Davi Gonzaga Silva, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal,
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa.

A defesa do apelante, nas razões recursais acostadas no id. 14844793, requer a desclassificação do delito para o crime de dano na modalidade tentada (art. 163, c/c art. 14, II, do Código Penal), com aplicação do princípio da consunção. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente diminuição da pena de multa e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Por fim, postula
a fixação de honorários ao advogado dativo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. De início, verifica-se que
a
defesa do apelante requer a desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de dano em sua modalidade tentada, ao argumento de que o réu não possuía a intenção de subtrair (
animus furandi
), mas sim de destruir a motocicleta da vítima, em razão de desentendimentos anteriores.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente
pelo Auto de Apreensão de fls. 21/22,
pelo
Boletim Unificado de fls. 34-verso/35,
bem como
pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas policiais, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

A vítima, José Armando Ferreira Farias, ao ser ouvido em juízo (fl. 122), narrou com segurança a dinâmica dos fatos:

[...] que são verdadeiros os fatos na denúncia; que ratifica as declarações prestadas perante autoridade policial de fls. 11; que a moto estava estacionada em frente à casa da mãe da filha do depoente; que os acusados saíram empurrando; que quando os acusados estavam descendo o morro, foram flagrados pela força tática; que os acusados confessaram o furto; que os acusados esconderam a moto atrás da igreja batista; que a moto foi apreendida; que o depoente afirma que o tanque foi danificado e a moto não estava ligando; que o depoente conhecia os acusados; que os acusados tem envolvimento em outros crimes

Em esfera investigativa, o ofendido havia relatado o seguinte (fl. 11 dos autos físicos):

[...] o
declarante esclarece que estava em sua residência nesta data, quando escutou um barulho de uma motocicleta; Que ao se levantar da cama e chegar até a janela, avistou os elementos WEVERTON e JEFFERSON furtando sua motocicleta e quando Weverton avistou o declarante saiu correndo e furtou a motocicleta juntamente com Jefferson; Que o declarante não viu nenhuma arma de fogo com os autores do furto; Que um rapaz que estava sentado próximo a residência do declarante foi que disse que Weverton estava com uma arma de fogo na mão, mas em momento algum o declarante viu tal arma; Que tem problemas pessoais com Weverton por causa da ex esposa dele,
t
endo ameaçado o declarante de morte; Que de imediato o declarante ligou para o 1
90 e comunicou o fato à polícia militar; que
passado
s
alguns minutos os policiais milit
ares retornaram onde o declarante estava
com os dois elementos e a motocicleta; Q
ue reconheceu a motocicleta sendo uma
YBR 125CC, ano 2004, modelo Yamaha,
preta, Placa GEW9616 de propriedade
do declarante e também os autores do fu
rto.

Corroborando a versão da vítima, a testemunha SD/PMES Willyam Monteiro Muniz Teixeira, que participou da ocorrência, relatou em juízo (fl. 121):

[...]
que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que ratifica as declarações prestadas perante autoridade policial de fls. 07/08. que o depoente afirma ter presenciado um elemento empurrando uma motocicleta; que o depoente não percebeu nenhuma anormalidade; que o depoente ao chegar no batalhão, tomou conhecimento de que dois elementos haviam pratica um furto de uma motocicleta; que o depoente tomou conhecimento de que dois elementos foram em frente a casa da vítima e subtraíram a moto; que o depoente recebeu uma informação de que um dos elementos estava portando arma de fogo; que o depoente afirma que as características coincidiam com a moto que estava sendo empurrada pelo elemento; que o depoente se deslocou até o local onde presenciou o elemento empurrando a motocicleta; que o depoente viu a moto no meio do capim atrás da igreja; que o depoente acionou uma outra viatura; que o depoente passou a fazer buscas afim de localizar o elemento que estava empurrando a moto; que o depoente logrou êxito em encontrar o elemento que estava empurrando a moto e um outro elemento que supostamente teria participado do furto; que o depoente afirma que o elemento que estava empurrando a moto acabou confessando a prática do furto; que perguntado ao depoente se o outro elemento confessou a prática do furto, respondeu que não se recorda; que a moto estava funcionando, no entanto, estava em péssimo estado de conservação; que o depoente conhece um dos elementos envolvidos, no entanto, não se recorda o nome; que o depoente não sabe dizer se algum popular presenciou os acusados praticando o furto.
[...].

Interrogado judicialmente, o apelante afirmou que tinha uma discussão anterior com a vítima e que não furtou sua motocicleta, declarando que a vítima teria armado para ele. Declarou, ainda, que tiraram a moto do local e logo a abandonaram; que iam colocar fogo na moto, pois o ofendido estava passando com tal veículo em frente a sua casa acelerando, sendo que, na época, ele estava ameaçando o interrogando; que após pegar a moto, quebrou algumas partes para ela não funcionar.

Em esfera policial, o apelante havia declarado o seguinte:

QUE: o declarante esclarece que não furtou nenhuma motocicleta, pois estava no Morro do Quartel quando foi abordado por policiais; Que não estava de posse da motocicleta furtada; Que os policiais apreenderam o declarante e Jefferson e o levaram até onde estava a outra viatura e também a motocicleta; Que o declarante não sabia que tinha motocicleta furtada naquele local; Que tem problemas com José Armando há mais de um mês e há aproximadamente quinze dias José Armando efetuou um disparo de arma de fogo contra a pessoa de Jefferson mas não acertou; Que Jefferson não deu queixa a polícia; Que nem sabe informar qual moto foi apreendida; Que tem passagem por Tráfico de droga.

Diante das provas acima, ainda que o apelante, em seu interrogatório judicial, tenha alterado sua versão inicial e afirmado que sua intenção era apenas atear fogo no veículo por vingança, tal alegação se mostra isolada e dissonante das demais provas.

A conduta de retirar a motocicleta da esfera de vigilância da vítima, levá-la para outro local e escondê-la atrás de uma igreja é ato que excede a mera intenção de danificar, caracterizando o ânimo de assenhoramento definitivo da coisa, elemento subjetivo do tipo penal de furto.

Se a intenção fosse unicamente o dano, não haveria razão para tamanha mobilização de remover e ocultar o bem.

Dessa forma, a prova dos autos é robusta em demonstrar o
animus furandi
, sendo
inviável a desclassificação pretendida.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia
o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, considerando que a pena
in abstracto
do crime de furto qualificado varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, o magistrado sentenciante reputou desfavorável ao réu o vetor atinente aos antecedentes criminais, fixando a pena-base em
0
2
(
dois
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, mediante a seguinte fundamentação:

A culpabilidade que aqui se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede àquela própria do fato típico;
Seus antecedentes são tidos como desfavoráveis
; A conduta social e a personalidade não foram informadas; As circunstâncias do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a conduta; Os motivos são aqueles inerentes ao tipo; As consequências do delito não se mostraram relevantes; O comportamento da vítima em nada influíu; A situação financeira não foi informada.

Assim, quanto
aos
antecedentes criminais
, verifico que
esses devem ser afastados, sob pena de ocorrência de
bis in idem
. Isso porque,
em consulta realizada no Sistema de Execução Unificado – SEEU é possível observar que o acusado possui
uma
condenação pretérita
com trânsito em julgado,
nos autos da Ação Penal nº 0003651-50.2014.8.08.0002.

Dito isso,
considerando que foi reconhecida
sua reincidência na segunda fase da dosimetria, não é possível a exasperação de sua pena-base sob o fundamento de maus antecedentes, com base na mesma condenação definitiva anterior.

Portanto,
afasto a presente circunstância judicial
e fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes de pena. Lado outro, foi devidamente reconhecida a circunstância agravante da reincidência, diante da condenação por crime anterior com trânsito em julgado, de modo que aumento a pena para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase
,

inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena,
fixo a pena de Weverton Dylan Francelino Pereira em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa.

Diante da reincidência do acusado,
mantenho o regime inicial semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nesse ponto, ressalto que o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, prevê a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto para condenado
não reincidente,
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Logo,
a contrario sensu
, os condenados reincidentes, ainda que lhes seja aplicada pena inferior a quatro anos, não poderão cumprir a pena em regime inicial aberto.

Tal entendimento também está amplamente tutelado pela Súmula nº 269, do STJ, que prevê que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim, ainda que a pena fixada ao apelante seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, é possível a fixação de regime
semiaberto
em razão de sua
reincidência
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

[...] O regime inicial fixado pela instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada por meio da edição da Súmula n. 269 do STJ. Deveras,
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
. 4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela ausência dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.926.601; Proc. 2025/0150542-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 16/09/2025; DJE 23/09/2025).

Por fim,
a defesa técnica
do recorrente
pleiteia a fixação de
honorários advocatícios
por sua atuação na esfera recursal.
A esse respeito,
passo a tecer as considerações
.

É
sabido
que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que fora nomeado pelo Juiz de 1º grau

o Dr.
Matheus de Rezende Vieira
, OAB n° 33.
179
, para atuar na defesa do réu
(id. 14844792)
.

Na esteira do entendimento
deste Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, analiso equitativamente a atuação d
o

Dr.
Matheus de Rezende Vieira
, que, após a prolação da sentença, apresent
ou razões recursais
em favor d
o acusado.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro se tratar de uma causa de
baixa
complexidade, sendo imputado
ao apelante
o crime de furto qualificado
.
V
erifico, ainda, que a fixação de honorários se refere a

um único ato praticado –
apresentação de razões recursais.

Nesse contexto,
considerando que o
Dr. Matheus de Rezende Vieira
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no valor de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais),
concernente à sua atuação em âmbito recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
redimensionar a pena do apelante, fixando-
a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto,
além de
fixar
honorários advocatícios ao defensor dativo,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)